Tribunal: TJMT
Processo: 0003526-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003526-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), P. K. D. S. A. - CPF: 083.868.801-20 (APELADO), JAQUELINE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.084.831-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A
EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA -
TROMBOSE DE VEIA PORTA (CID I 81) - CIRURGIA DE SHUNT REX
– TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -

NÃO DISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO DENTRO DO ESTADO - DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO
E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA RATIFICADA.

No caso dos autos não foi verificada a aplicação de multa diária, apenas a possibilidade de bloqueio judicial nas contas do Requerido, modalidade esta que foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

O Tratamento Fora do Domicílio deve ser disponibilizado ao paciente sempre que este comprove a ausência da realização do procedimento dentro do seu estado, bem como a sua insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 0003526-59.2018.8.11.0002

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO: P. K. D. S. A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência satisfativa, proposta por Paulo Khauã da Silva Arruda, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso, que
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na Ação, para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar o réu na obrigação de fazer, consistente na prestação a Paulo Khauã da Silva Arruda do procedimento cirúrgico denominado Meso-Rex (Shunt Meso-Rex), de forma gratuita, bem como todos os demais procedimentos necessários à sua saúde, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada, além de custeio de passagem, hospedagem e ajuda de custo ao acompanhante,
sob pena de bloqueio de ativos financeiros
para tais desideratos, que fica desde logo autorizado, na hipótese de comprovada inércia do réu no cumprimento,
sem a incidência de multa diária
, além de confirmar integralmente a decisão liminar e o bloqueio de verbas públicas dela decorrente.

Não houve a condenação do Requerido em custas e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que
, o requerente,
criança com 11 (onze) anos de idade, fora diagnosticado com Trombose de veia porta (CID I 81), portanto apresenta varizes esofágicas com risco de sangramento e risco de óbito por sangramento das mesmas
, informação esta devidamente corroborada ante ao incluso
laudo médico da lavra da Dra. Melina Utz Melere.

Relata-se, ainda, que
pelo que se extrai da documentação que instrui a presente exordial, em específico o documento da Superintendência Adjunta da Regulação da Secretaria Estadual de Saúde,
faz-se necessário a realização do TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, pois, segundo consta, da justificativa quanto a impossibilidade de realizar o tratamento na localidade o procedimento indicado qual seja Shunt Rex não é realizado em Mato Grosso, eis a mencionada justificativa: "não possuímos cirurgia de Shunt Rex”.

Ademais, frisa-se que na oportunidade
o autor fora encaminhado para o Hospital da Criança Santo Antônio— Complexo Santa Casa de Misericórdia, no Estado do Rio Grande do Sul, entidade hospitalar esta que, sob a orientação de um médico que Vem dos Estados Unidos, realiza a avaliação, o inclui no programa e pode realizar o procedimento solicitado. Ocorre que, a confecção do supramencionado documento fora em 23 de junho de 2017, e, inobstante faça constar "PACIENTE DEVE IR O QUANTO ANTES PARA O SERVIÇO PARA SER AVALIADO E INCLUÍDO NO PROGRAMA" até a presente data não houve liberação do Sistema Único de Saúde do Mato Grosso, razão pela qual a família buscou atendimento particular.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu parecer, disponível no ID n. 8230475 e 8230477, conclui que há necessidade de tratamento fora de domicílio, com acompanhante, por se tratar de menor.

A liminar foi

deferida

na decisão disponível no ID n. 8230478,
para o fim do determinar que
o Requerido adote todas as providências necessárias a imediata liberação via Sistema Único de Saúde do procedimento cirúrgico denominado MESO—REX(SHUNT MESO—REX) em unidade hospitalar apta a realiza a intervenção cirúrgica, preferencialmente no Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre/RS, bem como todos os demais tratamentos, procedimentos, insumos necessários a higidez da saúde do menor, além de custeio de passagem, hospedagem e ajuda de custo ao acompanhante,
sob pena do bloqueio,
pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial.

A liminar foi cumprida por meio do bloqueio de valores na conta do Requerido.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de Apelação, disponível no ID n. 8231117, requerendo apenas a revogação da multa diária que aduz ter sido aplicada liminarmente, e, posteriormente, ratificada.

Paulo Khauã da Silva Arruda, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer disponível no ID n. 8695069, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020